Tribunal: TJDFT
Processo: 0749148-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749148-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SOUSA DA SILVA, SUIANY EMILY CANDIDA AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VANESSA SOUSA DA SILVA e SUIANY EMILY CANDIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença movido contra RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, pela qual foi indeferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. As agravantes sustentam que após a frustração das tentativas de constrição de bens da executada, com resultado negativo nas pesquisas via SISBAJUD e dificuldade de liquidação dos bens encontrados via RENAJUD, protocolaram pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28 do CDC, diante de indícios de abuso da personalidade jurídica e insolvência da empresa. Alegam que a decisão agravada desconsiderou a aplicação da teoria menor e ignorou os robustos indícios apresentados, como a ausência de ativos financeiros, a existência de múltiplos processos contra a empresa, a ineficácia das tentativas de constrição, denotando que a manutenção da personalidade jurídica constitui obstáculo à satisfação do crédito de consumidores hipossuficientes. Defendem que, mesmo sob a ótica da teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil, os elementos trazidos são suficientes para justificar, ao menos, a instauração do incidente, permitindo o contraditório dos sócios. Apontam que o padrão de inadimplência e a frustração de execuções indicam desvio de finalidade, e que a mera localização de veículos via RENAJUD não garante a satisfação do crédito, dada a morosidade e ineficácia da expropriação. Sustentam que o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica cerceia o direito à produção de provas e à apuração do abuso, sendo o incidente o meio adequado para oportunizar a citação dos sócios e o contraditório. Requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com citação dos sócios indicados. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o regular processamento do incidente processual até seu julgamento final. Recurso dispensado de preparo, por serem as agravantes beneficiárias da justiça gratuita (ID 196656720). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e dispensado o recolhimento preparo em razão a gratuidade judiciária concedida às recorrentes, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença recente, que passou a tramitar em 17 de janeiro de 2025 (ID 222889875 dos autos de origem), não se verificando, portanto, urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. As recorrente sequer indicam argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Some-se a isso que a pretensão de deduzida no recurso é satisfativa e passível de acarretar efeitos irreversíveis, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que se destina a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a pronta citação de seus sócios, que se veriam obrigados a constituir advogado para apresentar defesa nos autos, antes da apreciação definitiva da pertinência da instauração do incidente processual. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator